Tribunal: TJDFT
Processo: 0709622-06.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. PATERNIDADE RESPONSÁVEL. OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em omissão, já que o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.
2. No caso em análise, o alimentante não demonstrou ter havido redução de sua capacidade financeira ou aumento de despesas que comprometessem o valor de pensão alimentícia acordado com os alimentados.
3. O entendimento do STJ proferido no julgamento do Recurso Especial no 1624050/MG, vai ao encontro da conclusão adotada nos autos, de que as peculiaridades de cada filho podem justificar a fixação de alimentos em valores ou em percentuais diferentes.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.